Tribunal: CARF
Processo: 11543.000102/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000102/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.146 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
RONALDO DE ALMEIDA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE - INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPENDENTE-
Os rendimentos recebidos por dependente apontados em DIRF, configuram
rendimentos tributáveis e não foram informados na declaração de ajuste anual
do contribuinte.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA
DE PENSÃO ALIMENTÍCIA .
São dedutíveis na declaração os gastos com pensão alimentícia decorrente de
decisão ou acordo judicial homologado, desde que sejam comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea e nos termos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000102/2010-94
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000102/2010-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$17.783,62 relativo ao ano-calendário de 2007 em virtude da omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, da apuração de
dedução indevida da pensão alimentícia judicial e/ou Escritura Pública, da dedução
indevida de despesas com instrução e da dedução indevida de despesas médicas. A
descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação (fl. 2 a 10) o contribuinte alega, em síntese, que:
- quando intimado, compareceu a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória
objetivando apresentar os documentos solicitados, prestar esclarecimentos, requerer
diligências necessárias para comprovar as deduções pleiteadas na declaração de ajuste
anual;
- deixou os documentos no setor de atendimento geral na Receita Federal e foi
informado que não era mais possível ter acesso ao Auditor Fiscal responsável pelo
procedimento, o que se constitui em cerceamento do direito de defesa, do contraditório,
do devido processo legal e da inobservância de princípios constitucionais (art. 37, caput
CF/88) em especial o da legalidade e o da efetividade;
- sem direito a produção de provas e a prestar os esclarecimentos necessários previstos
no art. 835 do RIR/99, foi cientificado, em 15/12/2009, da notificação de lançamento;
- no caso, não ocorreu nenhuma das hipótese previstas para proceder o lançamento de
ofício, conforme o disposto no inciso II do art. 841 do RIR/99;
- as provas anexadas ao processo corroboram que o impugnante não praticou qualquer
conduta que justificasse o lançamento de ofício, cita jurisprudência;
- o rendimento considerado omitido no montante de R$4.120,00 auferidos por sua
dependente - CPF no 029.432.646-44 é desconhecido do contribuinte, razão pela qual se
faz necessária à produção de prova documental para comprovar a existência de tal
rendimento;
- o documento ora juntado aos autos, comprovam as despesas com instrução relativas ao
Centro Universitário de Vila Velha;
- do total deduzido como pensão alimentícia judicial de R$ 50.538,00 junta os
comprovantes do efetivo pagamento no valor de R$20.988,82 os demais comprovantes
foram extraviados, porém ratifica que a diferença de R$ 34.898,00 foi efetivamente
paga;
- junta o comprovante das despesas com o plano de saúde Unimed Vitória;
Junta documentos e, ao final requer:
• Acolher a preliminar para declarar a nulidade do procedimento fiscal e da
Notificação de Lançamento IRPF N° 2008/690194731564710 determinando a
realização do novo procedimento fiscal, e neste, assegurando ao Impugnante a
produção de provas e o acesso ao Auditor Fiscal responsável pelo procedimento fiscal;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000102/2010-94

• Em não sendo acolhida a preliminar, seja a Notificação de Lançamento IRPF N°
2008/690194731564710 julgada totalmente improcedente;
• Pugna pela produção de todos os meios legais e morais de prova admitidos no
Processo Administrativo Tributário, e os garantidos constitucionalmente para o
exercício do contraditório e da ampla defesa;
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
b) tempestividade do recurso voluntário;
c) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente;
d) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial;
e) nulidade da decisão por falta de apreciação de matéria impugnada;
f) nulidade da decisão por falta de competência da autoridade para o julgamento;
g) nulidade do lançamento por vício formal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de rendimentos recebidos por dependente, dedução
de despesas médicas e dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Alega ainda nulidades na decisão recorrida e no lançamento fiscal.
Preliminares – Nulidade
Antes de adentrarmos no mérito analisamos as preliminares de nulidade
suscitadas.
No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000102/2010-94

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento e/ou da decisão de primeira
instância somente poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a
descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à
defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma hipótese no processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.
A decisão guerreada foi proferida pela autoridade competente, observou todos os
requisitos legais, fundamentou as razões que a levaram a decidir e rebateu todos os argumentos
contidos na impugnação.
Logo rejeito essa preliminar.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Preliminar de Nulidade
Sobre a argüição de nulidade, esclareça-se que as hipóteses de nulidade absoluta são as
previstas no art. 59, Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), e dispõe que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (...)”
No presente processo, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal – servidor competente para tal lavratura – tendo sido facultado ao
contribuinte a se manifestar durante o procedimento fiscal (Termo de Intimação fl. 13) e
apresentar impugnação na qual o autuado demonstra de forma inequívoca seu pleno
conhecimento do processo fiscal e, apresenta seus argumentos de defesa, ora apreciados,
não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte o fato de não ter tido acesso ao Auditor
Fiscal autuante.
Assim, ao contrário do entende a defesa, não se vislumbra qualquer dos pressupostos de
nulidade estabelecidos no precitado dispositivo legal. Portanto, não procede a argüição
de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Preliminar – Princípios Constitucionais
Quanto às questões relacionadas aos princípios constitucionais, cabe destacar que esses
aspectos não podem ser analisados pelo julgador da esfera administrativa. Essa análise
foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de competência para
examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional. As autoridades administrativas, enquanto responsáveis pela execução
das determinações legais, devem sempre partir do pressuposto de que o legislador tenha
editado leis compatíveis com a Constituição Federal e Código Tributário Nacional.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000102/2010-94

Produção de provas
O autuado, ao final da impugnação, requer a produção de provas ao longo do
contencioso administrativo.
Nesse caso, deve ser observado o disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, acrescentados pelo artigo 62 da Medida Provisória no 1.602, de 14 de
novembro de 1997, convertida na Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997(DOU de
11/12/1997, artigo 67), a seguir transcritos:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
(...)
§ 4° - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5° - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Omissão de rendimentos auferidos do INSS – R$ 4.120,00
Foram informados em DIRF pelo INSS os proventos de aposentadoria percebidos por
Maria das Dores Castro – CPF no 029.432.646-44, mãe do contribuinte, a qual foi
informada como sua dependente na declaração de ajuste anual (fl.32).
A Instrução Normativa – IN SRF no 15, de 06/02/2001, normatizando o art 77 do
RIR/99, afirma no art. 38, § 8o que os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação na Declaração:
“Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”(grifo nosso)
Ou seja, a inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção do
contribuinte, mas sendo esta feita, há a obrigatoriedade de se declarar os rendimentos
recebidos pelos mesmos. Assim, há de se somar os rendimentos recebidos pelos
dependentes. Portanto, deve ser mantido o valor lançado como omissão de rendimentos
.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
O art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe que poderá ser deduzida da
base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000102/2010-94

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Como se vê, a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia está
condicionada à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e à comprovação de pagamento.
A legislação transcrita é clara ao dispor que a dedução de pagamentos efetuados a título
de pensão alimentícia somente abrangerá os valores determinados ou homologados em
juízo. Assim, valores que eventualmente tenham sido pagos sem a devida homologação
judicial configuram mera liberalidade do contribuinte, não podendo ser deduzidos da
base de cálculo do imposto de renda, por falta de previsão legal.
O contribuinte deduziu como pensão alimentícia judicial o montante de R$50.538,00
pagos a Rubia Pereira de Oliveira, sendo que tal valor foi objeto de glosa “por falta de
comprovação do pagamento”.
Na impugnação o impugnante junta (fls. 23 a 25) os comprovantes de
depósitos/transferências bancárias relativas efetuadas à Rubia Pereira de Oliveira no
montante de R$ 17.488,82 (dois de fls. 24 se encontram ilegíveis) e informa que os
demais comprovantes foram extraviados. Portanto, deve ser aceita a dedução a título de
pensão alimentícia judicial no valor de R$17.488,82.
Dedução indevida de despesas com instrução – R$ 2.460,68
A declaração prestada pelo Centro Universitário Vila Velha (fl.19) comprova o
montante deR$ 2.857,97 pago relativo a mensalidades escolares da dependente
Alessandra Manso Castro, devendo ser aceita a dedução no valor de R$2.480,66 (limite
fixado para o ano-calendário de 2007.
Dedução indevida de despesas médicas – R$ 7.476,31
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A declaração (fl. 20) corroborada pelos demonstrativos (fls. 21/22) comprova o
montante de R$6.179,41 relativo ao plano de saúde do contribuinte e de seus
dependentes.
Dessa forma, para o total de deduções aceitas de R$26.148,89 deve ser cancelado o
imposto no valor de R$7.190,94 (R$26.148,89*27,5%).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000102/2010-94

Diante do acima exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, devendo
ser cancelado o imposto suplementar no valor de R$ 7.190,94.
Nádia Maria Tôrres Faggiani - Relatora
No que se refere à despesa com instrução questionada pelo contribuinte, esta já foi
excluída pela decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar as
preliminares e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 96
DF CARF MF
Original